Tribunal: CARF
Processo: 13588.000151/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13588.000151/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
TECHBLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2004
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL MATÉRIA
NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada na impugnação, em vista da flagrante violação ao princípio da
dialeticidade e supressão de instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação. Considera-
se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO OU
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
DE
DOCUMENTOS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o fisco podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13588.000151/2007-31
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 815/836 e págs. PDF 590/611) interposto
contra decisão no acórdão da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), de fls. 784/801 e págs. PDF 559/576, que julgou o
lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na NFLD -
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.023.254-2, consolidada em
25/08/2006, no montante de R$ 1.598.969,41, já incluídos multa e juros (fls. 04/57),
acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 225/233), referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos empregados, da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros: Salário Educação, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), relativas ao período de 12/1999, 02/2000,
04/2000 a 12/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 787 e pág. PDF 562):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização em nome do sujeito passivo em
epígrafe, consolidado em 25/08/2006, com ciência pessoal pelo interessado em
29/08/2006, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à
parte dos contribuintes individuais, da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, assim como as destinadas a outras entidades conveniadas - Terceiros, para o
período de 12/1999, 02/2000 e 04/2000 a 12/2004. O crédito tributário apurado
consubstancia-se no valor originário de R$877.229,89, que atualizado de multa e juros
totaliza a quantia de R$1.598.969,41. (DEBCAD 37.023.254-2)
2. Conforme o Relatório Fiscal às fls. 225/233 do processo digital, houve:
2.1. arbitramento da contribuição do segurado e do salário-de-contribuição dos
segurados empregados, tendo em vista a divergência encontrada entre valores
declarados na contabilidade e os declarados em GFIP.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

2.2 arbitramento da contribuição da empresa incidente sobre o salário-de-contribuição
do contribuinte individual, autônomo e sócio administrador, apurado com base no
declarado pela empresa na contabilidade e o declarado em GFIP.
2.3. Informa ainda que o procedimento do arbitramento encontra-se amparado no art. 33
§ 3o da Lei no 8.212/91 e art. 597 da Instrução Normativa SRP no 3/2005.
2.4. Foram considerados os créditos existentes relativos a GPS’s, parcelamentos
realizados pelo interessado junto ao INSS e valores referentes à retenção de 11% em
notas fiscais emitidas pelo interessado.
(...)
Registre-se, ainda, que no Relatório Fiscal consta a informação de que durante a
ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados (fls. 230/232):
(...)
30. Foram emitidos os seguintes documentos durante a ação fiscal:
a) Auto-de-infração n. 37.008.304-0, referente ao não lançamento na contabilidade dos
fatos geradores da contribuição previdenciária discriminadamente, o montante das
quantias descontadas e as contribuições da empresa.
b) Auto-de-infração n. 37.008.305-8, por não ter a empresa destacado nas notas fiscais,
por ela emitida, a retenção dos 11% definida na Lei n. 9711/1998
c) Auto-de-infração n. 37.008.307-5 , por ter a empresa distribuído lucro em débito para
com a Previdência Social
d) Auto-de-infração n. 37.008.306-7, por não ter a empresa apresentado diversos
documentos à fiscalização.
e) Auto-de-infração n. 37.008.308-3, por ter a empresa entregue GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com informação
incompleta, inexata ou omissa.
f) Auto-de-infração n. 37.008.309-1, por ter a empresa entregue GFIP sem estar
discriminadas por estabelecimento contratante.
g) Auto-de-infração n. 37.008.310-5, por não ter a empresa retido os 11% determinado
pela Lei n. 9711/1998.
h) NFLD n. 37.008.311-3, referente ao arbitramento da contribuição da empresa
referente à retenção dos 11%, instituída pela Lei n. 9.711 de 20/11/1998 incidente sobre
os valores contabilizados na conta denominada Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
em nome da empresa prestadora CONSERVADORA PATRIMONIAL DE MACAÉ.
i) NFLD n. 37.008.312-1, referente retenção dos 11%, instituída pela Lei n. 9.711 de
20/11/1998 incidente sobre os valores contabilizados nas contas denominadas Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica e Custo dos Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, os
quais não houve apresentação de documentos.
j) NFLD n. 37.008.313-0, referente as contribuição dos segurados empregados
arrecadada pela empresa, descontando-a da respectiva remuneração e não recolhendo-a
integralmente à previdência social.
k) NFLD n. 37.023.252-6, referente às contribuições dos segurados, informada nas
folhas de pagamento, arrecadadas pela empresa, descontando-as das respectivas
remunerações e não recolhendo-a à previdência social
1) NFLD n. 37.023.253-4, referente à contribuição da empresa incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados, incluída folha de pagamento e não recolhida
em época própria.
m) NFLD n. 37.023.254-2, referente ao arbitramento da contribuição do segurado, do
salário-de-contribuição dos segurados empregados e do salário-de-contribuição do
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

contribuinte individual, autônomo e sócio administrador, tendo em vista a divergência
encontrada entre valores declarados na contabilidade e os declarados em GFIP.
n) NFLD n. 37.023.255-0, referente ao arbitramento da contribuição da empresa
incidente sobre o salário-de-contribuição do contribuinte individual, sócio
administrador, apurado com base no declarado pela empresa na contabilidade.
o) Auto-de-Infração n. 37.023.256-9, referente a fatos geradores omitidos da GFIP.
p) Auto-de-Infração n. 37.023.257-7, por não ter apresentado Folhas de Pagamento e
Livros Diário e Razão em meio magnético.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/08/2006 (fl. 4)
e apresentou em 13/09/2006 (fl. 619 e pág. PDF 394) sua impugnação (fls. 265/284),
acompanhada de documentos (fls. 285/308 e 538/660 e págs. PDF 313/435), com os seguintes
argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 787/790 e págs. PDF 562/565):
(...)
Da impugnação
3. O interessado apresentou, em 13/09/2006, sua impugnação, conforme fls. 265/284 do
processo digital. As suas alegações serão apresentadas a seguir, em síntese.
4. Das Preliminares
4.1. alega a tempestividade;
4.2. alega que houve cerceamento de defesa em função do exíguo prazo de 15 dias para
apresentar todas as defesas administrativas inerentes aos 17 lançamentos,
comprometendo especialmente as provas documentais a serem produzidas pela
impugnante; os lançamentos realizados não foram disponibilizados em arquivos
magnéticos, dificultando a elaboração da defesa, dada a extensão da documentação
envolvida na análise fiscal; esta conduta da autoridade fiscal violou diretamente o
princípio da instrumentalidade processual.
4.2.1. Utilizando-se da prerrogativa do art. 9o, §2o da Portaria MPS 520/2004, requer a
juntada superveniente de documentos em razão da flagrante impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior. Justifica seu requerimento baseando-
se no art. 9o, § 1o da mesma Portaria, expondo novamente seus motivos, pugnando pela
apresentação de documentos complementares de forma superveniente.
5. Do Mérito
5.1. Decadência: alega a ocorrência da decadência em relação ao período de 12/1999 a
07/2001, com base no artigo 173, I do CTN;
5.2. Da invalidade do arbitramento
a. O suposto débito não existe porque é fruto de equívoco no preenchimento no
preenchimento da GFIP, o que será sanado com a apresentação das declarações
retificadoras, que esclarecerão o erro.
b. A fiscalização não comprovou a falta de recolhimento, apenas arbitrou valores face o
confronto GFIP x contabilidade.
c. A Administração Pública deve observar o princípio da verdade material.
Não houve uma demonstração concreta da ocorrência do fato gerador, apenas uma
presunção de sua ocorrência por ter a fiscalização encontrado diferenças entre GFIP’s e
documentos contábeis, tratando-se, portanto, do uso da prova indiciária. Sendo assim, o
lançamento fiscal sem o esgotamento da análise da documentação fiscal da impugnante
afronta o princípio da verdade material.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

d. Os TIAD’s não observaram o tempo necessário para o levantamento de toda a
documentação necessária, tratando-se, portanto, de vício insanável, apresentando
consulta no 602 da SRP para solução de caso concreto.
e. Diante do exposto, requer a improcedência da NFLD, lembrando que se o crédito
tributário estiver sendo exigido de forma equivocada – por mera presunção – haverá
cobrança cumulativa.
5.3. Da nulidade – unicidade da notificação fiscal de lançamento de débito.
a. A NFLD é um documento único e, sendo assim, contendo mácula em sua formação,
deve ser invalidada em sua totalidade, pouco importando se partes dos créditos
consignados sejam reconhecidos como legítimos.
b. Não há como um documento único manter-se válido apenas quanto a uma parte de
seu conteúdo e nulo quanto ao restante. Neste sentido, verificando-se a decadência de
parte do crédito previdenciário, assim como a improcedência do lançamento em relação
aos recolhimentos devidos a título de aposentadoria especial, deve-se anular totalmente,
por vício formal, a presente NFLD.
5.4. Da indevida relação de co-responsáveis na NFLD
a. Entende que o sujeito passivo da obrigação tributária objeto do presente lançamento é
a pessoa jurídica, diversa da pessoa física. Cita legislação e solicita a imediata exclusão
dos co-relacionados.
5.5. Da ilegalidade da taxa Selic
a. Traz doutrina e julgado a respeito da Selic, concluindo que é inviável a sua
incidência, uma vez que agrega juros remuneratórios, o que é incompatível com a
natureza tributária.
5.6. Requer:
a. O reconhecimento do direito e a notificação à impugnante para apresentar os
documentos inerentes ao seu direito de defesa de forma superveniente, nos termos
preceituados pelo art. 9o § 2o da MPS 520/2004;
b. A declaração de nulidade do lançamento em face da decadência do direito de
constituir os créditos tributários inerentes aos fatos geradores de dezembro de 1999 a
julho de 2001;
c. A improcedência da NFLD em relação ao lançamento das contribuições
previdenciárias, uma vez que inexiste o débito comprovado, dado que a cobrança
decorre do arbitramento, o que constitui afronta ao princípio da verdade material;
d. A declaração de nulidade por vício formal face à violação ao princípio da unicidade
da NFLD;
e. A imediata exclusão dos co-responsáveis arrolados na NFLD, diante da falta de
comprovação de fraude à lei e ao contrato social da empresa;
f. A exclusão da Selic, uma vez que não se configura aplicável para atualização de
créditos tributários.
g. Por fim, requer que seja observada a suspensão do crédito tributário, com base nos
artigos 151, III do CTN c/c o art. 258, II do RPS.
Da Diligência
6. Em 25/10/2006, foi emitido despacho de diligência, onde os autos retornaram ao
auditor notificante para manifestação a respeito do alegado no item 4.2. da defesa, fls.
622 do processo digital, sendo estes os questionamentos a respeito da invalidade do
arbitramento.
7. Diante da diligência solicitada, foi produzida Informação Fiscal às fls. 661/663,
contendo, em síntese:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

7.1. Quanto a não comprovação de recolhimento: todos os recolhimentos feitos pela
empresa foram considerados na apuração do débito, conforme item 28 do Relatório
Fiscal. Os créditos foram apropriados conforme o relatório RADA, lembrando também
que há outras NFLD’s cujos créditos também foram considerados na apuração dos
recolhimentos da empresa.
7.2. Quanto ao arbitramento dos valores: quando da auditoria, em se verificando contas
na contabilidade que identificavam salário-de-contribuição em valores superiores ao
discriminado em folha de pagamento, a empresa foi prontamente intimada a apresentar
os documentos por meio dos TIAD’s datados de 18/04/2006 e 18/05/2006, não
apresentando nenhum dos documentos solicitados. Retornando em diligência,
novamente a empresa foi intimada, continuando sem apresentar nenhum documento. O
lançamento foi arbitrado com base no art. 33 §3o da lei 8212/91. Afirmar que a
fiscalização não buscou comprovar a natureza das despesas é demonstrar que não houve
leitura por parte da Impugnante do Relatório Fiscal.
7.3. Na verdade, quem vem relutando em não comprovar a natureza das despesas é a
empresa ao insistir em não apresentar documentos solicitados pela fiscalização e
escriturados em sua contabilidade.
7.4. Quanto ao prazo estipulado nos TIAD’s para apresentação de documentos, o
primeiro TIAD datado de 18/04/2006 teve o prazo de um mês para apresentação de
documentos. O segundo, datado de 18/05/2006, uma semana. O terceiro, com data de
07/11/2006, mais uma semana. A partir da intimação, decorreram 7 meses sem a
empresa apresentar um documento sequer.
7.5. Em virtude do exposto, manifesta-se pela manutenção do crédito tributário lavrado.
8. O notificado foi intimado do resultado da diligência, conforme AR às fls. 669/670, na
data de 22/12/2006, tendo sido emitida a informação de que o mesmo não havia se
manifestado a respeito, fls. 671.
Do Julgamento Administrativo de 1a Instância – Acórdão da DRJ
9. Em 14/11/2007 foi emitido o acórdão de no 12-17.028 pela 15a Turma da DRJ/RJOI,
o qual considerou o lançamento procedente. O interessado teve ciência deste documento
em 25/01/2008, fls. 696/698 do processo digital.
10. O interessado apresentou tempestivamente suas razões recursais conforme fls.
702/729 dos autos, em 26/02/2008. Os autos foram encaminhados para o órgão recursal.
11. Consta dos autos o Ofício de no 1.064/2008/ARF/MCE à Quinta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, fls. 735, informando que por um erro do INSS, o
aditamento à impugnação protocolado pela empresa em 04/01/2007, emitido após
ciência do resultado da diligência fiscal, não fora juntado aos autos, o que estaria sendo
feito naquela data, ou seja, 10/07/2008.
Do aditamento à impugnação
12. O interessado apresenta sua petição em resposta à Informação Fiscal proferida após
a diligência fiscal, na data de 04/01/2007, fls. 736/741, AR às fls. 744/745, alegando a
tempestividade da mesma e solicitando prorrogação de prazo de 10 dias, tendo em vista
que a intimação foi realizada em 22/12/2006 e que os documentos fiscais referem-se ao
período de 2000 a 2005.
13. Em relação à impugnação já apresentada:
13.1. aduz que restou consignado que os lançamentos não devem prevalecer, eis que a
fiscalização não comprovou a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
por parte da empresa, mas apenas arbitrou valores que entendeu devidos face à
diferença existente na contabilidade e nas declarações em GFIP.
13.2. O lançamento não deve prevalecer pois se encontra ancorado em arbitramento,
procedimento fiscal que se configura ilegal na espécie.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

13.4. O arbitramento só foi realizado por que a fiscalização não atendeu ao princípio da
ampla defesa e contraditório no procedimento que não conferiu prazo suficiente para
levantamento de toda a documentação fiscal necessária para a apuração dos valores
recolhidos aos cofres do INSS.
13.2. Daí a irregularidade da NFLD
14. Da irregularidade do TIAD:
14.1. A fiscalização defende que a empresa foi regularmente intimada à apresentação
dos documentos, entretanto não o fez.
14.2. Conforme aduzido na impugnação, foram lavrados 17 lançamentos, no mesmo
dia, o que compromete o lançamento em função do tempo para disponibilizar os
documentos.
14.3. Os prazos emitidos nos TIAD’s, em função do volume da documentação e período
de abrangência, seis anos, não está compatível com o processo legal.
14.4. Inclusive, o último TIAD foi emitido em 07/11/2006, após o encerramento da
fiscalização e após a lavratura das autuações.
14.5. Assim, trata-se de vício insanável, pois afronta a ampla defesa, trazendo solução
de consulta a respeito.
14.6. Assim, o lançamento não se sustentaria, pois não houve possibilidade de defesa
devido ao prazo exíguo e porque também a fiscalização não buscou comprovar a
existência do fato gerador das contribuições lançadas.
14.7. Assim, diante do arbitramento verificado, o lançamento seria nulo, em função do
princípio da verdade material.
15. Da necessidade de perícia
15.1. Caso não se entenda pela nulidade, requer perícia, expondo seus motivos.
16. Do pedido
16.1. requer a prorrogação do prazo de diligência para 30 dias;
16.2. requer a nulidade do AI, dada a irregularidade dos TIAD’s, ou a improcedência da
autuação, tendo em vista a ausência de comprovação do débito previdenciário, que
afronta o princípio da verdade material;
16.3. requer a produção de perícia;
16.4. requer a imediata exclusão dos co-responsáveis;
Do Julgamento Administrativo de 2a Instância – Acórdão do CARF
16. Em 10/02/2011 foi emitido o acórdão de no 2302.00.844 – 3a Câmara/2a Turma
Ordinária, fls. 756/760, onde se decidiu pela anulação da decisão de primeira instância,
tendo em vista a violação ao contraditório, por supressão de instância, já que a
manifestação da empresa após o resultado da diligência foi juntada aos autos após
emissão da decisão administrativa de primeira instância.
17. O interessado tomou ciência desta decisão em 05/09/2014, conforme AR juntado
aos autos, fls. 765/766.
Da Decisão da DRJ

A 11a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 12 de fevereiro de 2015, no acórdão no
12.72.972 (fls. 784/801 e págs. PDF 559/576), julgou o lançamento procedente em parte, para
excluir da tributação o período de 12/1999 a 07/2001 fulminado pela decadência nos termos do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Abaixo segue reproduzida a ementa do acórdão
(fls. 784/785 e pág. PDF 559/560):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2004
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
OU
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
NULIDADE. DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Incabível a declaração de nulidade quando o lançamento tributário for devidamente
motivado e explicitado, possuindo os requisitos de eficácia necessários para a sua
validade, e não se encontrarem presentes os motivos elencados no art. 59 do Decreto
70.235/72 que possibilitariam a sua decretação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
CO-RESPONSÁVEIS. DOCUMENTO DE EMISSÃO OBRIGATÓRIA.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o CORESP
- Relação de co-responsáveis, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
As normas que estabelecem a aplicação de juros moratórios com base na taxa SELIC
para os créditos tributários não pagos até o vencimento estão plenamente em vigor no
ordenamento jurídico, devendo, portanto, ser aplicadas.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/03/2015 (AR de fls.
812/813 e págs. PDF 587/588) e interpôs recurso voluntário em 16/04/2015 (fls. 815/836 e págs.
PDF 590/611), acompanhado de documentos (fls. 837/844 e págs. PDF 612/619), com os
argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

(...)
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
Como foi consignado com destaque na Impugnação, a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito guerreada está vinculada a outros 17 (dezessete) lançamentos
previdenciários, todos ocorridos na mesma oportunidade e levados a ciência da
Recorrente na mesma data.
Assim, foi requerida a juntada superveniente de documentos, tendo em vista o exíguo
prazo de 15 dias para apresentar todas as defesas inerentes aos 17 (dezessete)
lançamentos.
(...)
Como será demonstrado, a negativa da autoridade administrativa constitui violação ao
princípio da ampla defesa e cerceamento do direito de defesa, que pode ensejar a
nulidade da Decisão recorrida.
A Recorrente, amparada pelo artigo 9°, § 2° da MPS 520/20041, requereu a juntada
superveniente de documentos em razão da flagrante impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior.
(...)
Com efeito, em razão destas particularidades, restou à Recorrente tempo irrisório para
separar, ordenar e apresentar, de forma tempestiva, a documentação inerente a todos os
lançamentos.
Logo, ao contrário do que consta do v. acórdão, o cerceamento ao direito da defesa da
Recorrente é claro e evidente.
(...)
Verificado que a Recorrente restou impossibilitada de produzir suas provas — em
função do prazo para impugnação — por justo motivo, e não foi conferida a ela chance
de provar o direito declarado, está plenamente caracterizado o cerceamento de defesa.
DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
Para que seja atendido ao princípio da ampla defesa e do contraditório, requer a
Recorrente seja o processo administrativo baixado em diligência para produção de
PERÍCIA ESPECÍFICA, a fim de que:
a) seja comprovado, diante da análise dos documentos fiscais da Recorrente, se
realmente existem diferenças entre as informações prestadas e se decorrem da falta de
recolhimento da contribuição ou de simples engano material constante da folha de
pagamento ou no preenchimento das GFIP's;
b) seja esclarecido com elementos seguros, suficientes para determinar o suposto não
recolhimento, quais os documentos, métodos e critérios que a fiscalização utilizou para
chegar à conclusão perpetrada na NFLD;
Para os fins específicos do art. 9o, IV da Portaria MPS n° 520/2004, a Recorrente
nomeia como Perito o Sr. Paulo Roberto Moraes, inscrito no CRC/RJ sob o n° 49.276-
0, com escritório na Rua Buenos Aires, n° 02, Sl. 1105/1107, Centro — Rio de Janeiro,
CEP 20.070-022.
DO MÉRITO
Da Decadência
A decisão recorrida aplicou o prazo decadencial previsto no artigo 45 e incisos da Lei n°
8.212/91, considerando o prazo decenal para lançamento das contribuições
previdenciárias.
(...)
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

No caso em tela, parte dos fatos geradores do alegado débito previdenciário ocorreu
entre Dezembro de 1999 a Julho de 2001 (conforme comprova o DSD —
Discriminativo Sintético de Débito), tendo o presente lançamento sido formalizado em
25/08/2006 quando à parte da obrigação tributária restou prejudicada pela inequívoca
ocorrência da decadência.
(...)
Portanto, sendo o ato de lançamento ato privativo da autoridade fiscal competente, esta
tem o seu direito potestativo condicionado no tempo, no caso, ao prazo estabelecido
pelo artigo 173, I do CTN, de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador.
(...)
Na hipótese é flagrante a ocorrência da decadência com relação à parte do período
lançado (Dezembro de 1999 a Julho de 2001), uma vez que, quando da formalização
do lançamento, em 29/08/2006, já havia transcorrido mais de cinco anos da ocorrência
dos fatos geradores das obrigações tributárias.
Assim, considerando-se a prevalência das decisões proferidas pelo Poder Judiciário às
emanadas pelos órgãos administrativos, sobretudo as oriundas dos Tribunais Superiores,
tem-se prejudicado parte do lançamento em relação ao período acima destacado.
A Recorrente requer a V.Sa., portanto, que seja reformado o v. acórdão de fls. para
declarar a decadência de parte das contribuições previdenciárias lançadas pela
fiscalização intempestivamente.
5.2 — Da Insubsistência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
Ilegalidade do Arbitramento na Presente Hipótese.
A Auditoria Fiscal efetuou lançamento de débito através de arbitramento das
contribuições previdenciárias inerentes ao salário de contribuição (1) dos segurados
empregados e (2) do contribuinte individual, autônomo e sócio-administrador, no
período de dezembro de 1999 a dezembro de 2004, no valor correspondente a R$
830.394,49.
Como será comprovado, o dito lançamento não deve prevalecer, visto que se encontra
ancorado em arbitramento, procedimento fiscal que se configura ilegal na espécie,
senão vejamos.
Segundo a fiscalização foi constatado que "as contas contábeis que identificam o
salário-contribuição estavam em valores superiores ao declarado pela empresa em GFIP
e em folha de pagamento".
Com base em simplória "constatação", o fisco entendeu cabível o arbitramento do
salário-contribuição com base nos valores registrados na contabilidade da Recorrente.
De fato, a Recorrente informou, por um lapso — erro material — valores menores ao
efetivamente registrados em sua contabilidade, o que ensejou uma diferença, apontada
na NFLD.
Essa constatação é facilmente realizada pela leitura do DAD — Discriminativo
Analítico de Débito.
No entanto, o suposto débito inexiste porque é fruto de equívoco no preenchimento da
GFIP, o que será sanado com a apresentação das declarações retificadoras, que
esclarecerão o erro, não subsistindo o débito consubstanciado na Notificação Fiscal.
É importante consignar, de todo modo, que a fiscalização não comprovou a falta de
recolhimento por parte da Recorrente, mas apenas arbitrou valores que entendeu
devidos face à diferença existente na contabilidade e nas declarações GFIP.
(...)
Como já se disse, não há demonstração cabal e concreta da ocorrência de fato gerador
da contribuição previdenciária, somente há uma presunção - uma possibilidade - de ter
ocorrido, porque a fiscalização encontrou, sem critérios expressos "diferenças" entre
GFIP's e documentos contábeis.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

Trata-se, portanto, do uso da prova indiciária.
(...)
Com efeito, o lançamento fiscal, sem o esgotamento da análise da documentação fiscal
da Recorrente, traduz-se em clara afronta ao princípio da verdade material vigente no
processo administrativo fiscal.
Além do mais, os Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD —
manejados pela autoridade fiscal não observaram o tempo necessário para o
levantamento de toda a documentação necessária.
(...)
Diante de tudo, verifica-se que o lançamento arbitrado, in casu, confunde-se com o
discricionário. Sujeitar a Recorrente a sanções e penalidades face ao suposto
inadimplemento de obrigações tributárias compromete, inclusive, a continuidade da
Empresa.
(...)
Desta maneira, resta inequivocamente demonstrada a insubsistência do lançamento em
questão, razão porque, com base no princípio da verdade material, tem-se como
superadas a fundamentação do lançamento fiscal-previdenciário, requerendo a
Recorrente que seja julgada totalmente improcedente a Notificação de Lançamento de
Débito Fiscal, reformando-se o v. acórdão de fls. 439/452.
Cabe ressaltar, que restou claramente demonstrado na peça de impugnação que o
lançamento decorreu de erros contábeis e não de sonegação. Conforme relatado, as
declarações ao INSS não especificaram o grau de periculosidade das atividades
envolvidas, o que resultou no dito lançamento.
A Contribuição em referência importa no financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
(...)
Portanto, é fato gerador da obrigação previdenciária em análise a prestação de serviço
em localidade que ofereça, efetivamente, riscos ambientais em prejuízo da saúde
física do trabalhador.
Ocorre que, a Recorrente informou, por lapso — erro material — que todos os
beneficiários estão enquadrados em situação de risco, passível de obter a aposentadoria
especial a que alude o art. 57 da Lei 8.213/91, o que ensejou uma diferença, apontada
na NFLD.
Essa constatação é facilmente realizada pela leitura do DAD — Discriminativo
Analítico de Débito. No entanto, vale ressaltar que apenas uma ínfima parcela dos
beneficiários faz jus à aposentadoria especial, visto que somente a função específica do
serviço e o local da prestação, no caso concreto, é que delimita o enquadramento na
situação especial em comento.
É de conhecimento da fiscalização que a Recorrente presta serviços Off Shore. Nessa
espécie de serviço, o grau de risco é extremamente variável, dependendo da efetiva
comprovação e especificação da atividade desenvolvida pelo beneficiário.
Portanto, não deve prevalecer o lançamento, em virtude da documentação apresentada.
Além disso, em relação às demais contribuições previdenciárias, não houve prova da
ocorrência do fato gerador, nem comprovação da falta de recolhimento por parte da
Recorrente, pois nenhum documento foi juntado ao processo pelo Auditor Fiscal.
Não é preciso esforço para concluir que o fisco utilizou o lançamento por
arbitramento, ou seja, baseado na presunção. Essa constatação se torna evidente
quando verificado que nenhum documento fiscal foi juntado à Notificação para
embasar o lançamento.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

Como será demonstrado, o arbitramento é medida excepcional, incabível na espécie,
razão porque o lançamento — baseado nesse critério — é nulo de pleno direito.
(...)
Como será demonstrado, nenhum dos requisitos autorizadores do lançamento por
arbitramento está presente in casu.
Em primeiro lugar, não houve qualquer omissão na prestação de informações ao
fisco, uma vez que o agente fiscal sequer concedeu à Recorrente tempo hábil para
apresentar os documentos fiscais solicitados.
(...)
Com efeito, o lançamento fiscal, sem o esgotamento da análise da documentação fiscal
da Recorrente, traduz-se, para dizer o mínimo, em violação ao devido processo legal
vigente no processo administrativo fiscal.
(...) conclui-se que "o fato meramente alegado, ou cuja ocorrência não é
demonstrada, simplesmente não tem o condão de obrigar o contribuinte"11. E não pode
mesmo obrigar porque inexistente o devido processo legal. É exatamente o que ocorre
no caso.
11 Raquel Cavalcanti Machado, in Revista Dialética de Direito Tributário n°96. Pág. 81
Ao vislumbrar os requisitos para a validade do arbitramento, indaga-se quais critérios
foram utilizados para o lançamento arbitrado? De fato, não consta da NFLD qualquer
critério lógico — implícito ou explícito — para aferição da base de cálculo tributada.
(...)
Por todo o exposto e com base no princípio da verdade material, tem-se como superadas
as razões em que fundamentam a decisão que manteve o lançamento fiscal-
previdenciário, requerendo a Recorrente que seja reformada a decisão e julgada
improcedente a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal.
Da Nulidade — Unicidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
Ainda que a fiscalização adote o critério da verdade material a partir da instauração do
presente processo administrativo, para comprovar a existência de créditos
previdenciários, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito já se configura nula de
pleno direito.
Isso porque, é de clareza solar que a NFLD é um documento único e, nesse sentido,
contendo mácula em sua formação, deve ser invalidada (anulada) em sua totalidade,
pouco importando se parte dos créditos consignados sejam reconhecidos com legítimos.
Certo é que não há como um documento único manter-se válido apenas quanto a uma
parte de seu conteúdo e nulo quanto ao restante. Tal raciocínio é uma teratologia
jurídica, pois, trata-se, como já visto, de vício de ordem formal e não material.
(...)
Nesse sentido, verificando-se (1) a decadência de parte do crédito previdenciário, bem
assim (2) a improcedência do lançamento em relação aos recolhimentos devidos a título
de aposentadoria especial, deve-se anular totalmente, por vício formal, a presente
NFLD.
DO PEDIDO
Ex positis, a Recorrente requer aos E. Conselheiros que seja acolhido o presente
Recurso Voluntário, a fim de ser conhecido e provido, para anular a Notificação
lavrada pela Delegacia da Receita Previdenciária em Macaé, por inobservância ao
devido processo legal, ampla defesa e ao princípio da motivação das decisões — pois a
perícia contábil é a única forma de a Recorrente defender-se de arbitramento.
Perícia requerida com a seguinte fundamentação: para que seja atendido ao princípio da
ampla defesa e do contraditório, requer a Recorrente seja o processo administrativo
baixado em diligência para produção de PERÍCIA ESPECÍFICA, a fim de que:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

a) seja comprovado, diante da análise dos documentos fiscais da Recorrente, se
realmente existem diferenças entre as informações prestadas e se decorrem da falta de
recolhimento da contribuição ou de simples engano material constante da folha de
pagamento ou no preenchimento das GFIP's;
b) seja esclarecido com elementos seguros, suficientes para determinar o suposto não
recolhimento, quais os documentos, métodos e critérios que a fiscalização utilizou para
chegar à conclusão perpetrada na NFLD;
Sendo outro o entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja reformado o
decisum, (1) para julgar improcedente a NFLD, em razão dos vícios apontados no
presente recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, o lançamento objeto dos presentes autos
se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos empregados,
da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos
terceiros: Salário Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do
Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
relativas ao período de 12/1999, 02/2000, 04/2000 a 12/2004.
Em apertada síntese, no recurso apresentado o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos:
(i)
Nulidade do acórdão por violação e cerceamento ao direito de defesa por
negar a requerida juntada superveniente de documentos.
(ii)
Necessidade de perícia com o objetivo de ser:
(a) comprovado diante da análise dos documentos do Recorrente se
realmente existem diferenças entre informações prestadas e se decorrem da
falta de recolhimento da contribuição ou simples engano material e
(b) esclarecido quais os métodos e critérios utilizados pela fiscalização
para chegar à conclusão perpetrada na NFLD.
(iii)
Decadência em relação às competências lançadas de 12/1999 a 07/2001.
(iv)
Insubsistência da NFLD – ilegalidade do arbitramento.
(v)
Houve erro material na informação de que todos os beneficiários estão
enquadrados em situação de risco, passível de obter aposentadoria especial
e
(vi)
Da nulidade – unicidade da NFLD.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

Cumpre enfatizar que tanto na impugnação como no recurso voluntário não houve
manifestação expressa do contribuinte em relação às contribuições destinadas à Terceiros.
Quanto ao SAT/RAT trata-se de matéria nova arguida somente em sede de recurso voluntário,
que não foi objeto de apreciação pela DRJ e, por conseguinte, não foi submetida ao princípio do
contraditório.
De aduzir-se, em conclusão, que sobre tais matérias se operou a preclusão nos
termos dos artigos artigo 16 e17 do Decreto no 70.235 de 19721.
PRELIMINARES
Nulidade do Acórdão por Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa por preterição do direito de defesa ao lhe ser negada a produção de provas
em função do prazo para impugnação e por não ter-lhe sido conferida chance de provar o direito
declarado.
O acórdão recorrido rechaçou tais argumentos do contribuinte, sob os
fundamentos a seguir reproduzidos (fls. 792/794 e págs. PDF 567/569):
(...)
22. Primeiramente, em relação aos argumentos concernentes ao prazo de quinze dias
para apresentar os documentos durante a fiscalização, estes não merecem prosperar.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

Pelos TIAD’s constantes dos autos, verifica-se que ao interessado foi dada oportunidade
para apresentar os documentos solicitados, pois, desde o início da fiscalização até o seu
termo final, o auditor autuante solicita formalmente que se apresentem os documentos.
23. Em relação à alegação de que o último TIAD foi emitido em 07/11/2006, após o
encerramento da fiscalização e após a lavratura das autuações, tal fato realmente
ocorreu, mas equivocou-se o interessado, eis que tal TIAD foi emitido após a diligência
solicitada pela então Seção do Contencioso Administrativo Previdenciário, da DRP –
Niterói/RJ. Ou seja, após ser cientificado do lançamento, o interessado impugnou o
mesmo, sendo esta impugnação analisada pelo setor responsável, que solicitou a
diligência ao fiscal. Ao receber a solicitação de diligência, o fiscal teve seu
procedimento de diligência autorizado pelo MPF-D de no 09350138D00, de 27/10/2006,
com ciência pelo interessado em 07/11/2006. Este procedimento da fiscalização
originou o TIAD que solicita informações específicas para os processos nele
consignados, ou seja, os quais o interessado impugnou. Por este motivo, há este TIAD
com ciência pelo interessado em 07/11/2006.
24. Após a emissão destes documentos (MPF-D e TIAD) e intimação do contribuinte,
este mais uma vez não trouxe aos autos a documentação solicitada. Assim, foi emitida
Informação Fiscal de fls. 661/663, onde se mantém o lançamento e se confirma a não
apresentação de documentos pela empresa.
25. O que se verifica é que mais uma vez foi dada à empresa a oportunidade de trazer os
documentos, mesmo após a emissão da NFLD, entretanto não o fez. 27. Assim, não há
de se sustentar a alegação da empresa de que não houve possibilidade de defesa devido
ao prazo exíguo para apresentação de documentos ou que a fiscalização não buscou
comprovar os fatos.
28. Ademais, cumpre informar que o prazo legal vigente, à época, para impugnação e
apresentação de documentos era de quinze dias, segundo artigo 37, § 1o da lei 8.212/91
e art. 293 § 1o, do Decreto 3.048/99, tendo sido o mesmo cumprido pela Administração,
possibilitando ao interessado a ampla defesa e o contraditório, como segue:
Lei 8.212/91
Art. 37. (...)
§ 1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de
15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
(Renumerado pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
29. Além disso, o lançamento foi efetuado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput do artigo 33 e
artigo 37 da Lei no 8.212/91, não havendo obrigatoriedade da auditoria em
disponibilizar os documentos em meio magnético, portanto não houve violação a
princípio constitucional como quer fazer parecer o interessado.
30. Em relação à apresentação superveniente de documentação, não se verifica esta
possibilidade. A Portaria MPS 520 de 19/05/2004, DOU de 31/05/2004, vigente à época
da impugnação, que regia o Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito das
contribuições sociais previdenciárias, assim determina:
Art. 9o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
dediscordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
31. Portanto, diante do exposto, em não tendo demonstrado a ocorrência de nenhum dos
requisitos elencados no § 1o do art 9o da Portaria MPS 520/2004, precluiu o direito do
interessado à apresentação de documentos de forma superveniente. Ademais, salienta-se
que o mesmo ainda teve a oportunidade de fazê-lo quando da realização de diligência
fiscal à empresa, não o tendo feito.
32. Em relação ao pedido de prorrogação do prazo de diligência, tal não é cabível, eis
que os prazos processuais foram concedidos na forma da legislação.
33. Com relação ao seu pedido de nulidade, incabível a sua declaração, tendo em vista
que o lançamento tributário foi devidamente motivado e explicitado, possuindo os
requisitos de eficácia necessários para a sua validade, não se encontrando presentes os
motivos elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72 que possibilitariam a sua decretação.
(...)
Conclui-se, a partir da reprodução acima, que os prazos concedidos ao
contribuinte para a apresentação de documentos e mesmo da impugnação seguiram estritamente
as disposições normativas vigentes à época, possibilitando a ampla defesa e o contraditório,
motivo pelo qual não pode ser acatado o argumento de cerceamento de defesa.
Da dicção do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, que possui redação idêntica
ao mencionado artigo 9o da Portaria MPS no 520 de 2004, extrai-se que o momento processual
para a juntada das provas é com a impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual, excetuando as situações previstas nas alíneas “a” a “c” do parágrafo
4o.
Frise-se, por oportuno, conforme pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância, o contribuinte não demonstrou a ocorrência de nenhum desses requisitos, salientando-
se, ainda, que o mesmo teve diversas oportunidades mas deixou de fazê-lo quando da realização
das duas diligências, com a impugnação e mesmo com a interposição do recurso voluntário.
O não acatamento pelos julgadores de primeira instância do pedido de diligência
formulado pelo autuado não caracterizou o cerceamento ao direito de defesa. O instituto da
perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na busca de sedimentar a sua
convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há dúvida, contradição ou
início de prova que, a seu critério, a justifique.
Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 163, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

Não havendo os motivos ensejadores para a declaração de nulidade previstos no
artigo 59 do referido Decreto no 70.235 de 1972, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida,
não merecendo reparo o acórdão recorrido neste ponto.
No tocante ao pedido de perícia, o mesmo não se justifica no presente caso como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, que já poderia ter sido juntada
aos autos para comprovar o erro alegado, principalmente após a realização de duas diligências
que apontaram as diferenças lançadas e, por conseguinte, a falta de recolhimento de
contribuições.
À guisa de arremate, a perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo
elementos que dependam de comprovação pelo próprio autuado, situação ínsita ao controle do
fiscalizado, de fácil demonstração nestes autos, se efetivamente pertinentes.
Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação à parte do período lançado – competências 12/1999 a 07/2001 – com
base no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN).
Impende observar que decisão de primeira instância já havia reconhecido a
decadência do período de 12/1999 a 07/2001, nos termos do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
Resta concluir-se, em face disso, que não há litigio em relação a essa matéria.
MÉRITO
Pertinente deixar consignado que no caso em análise, em relação às questões
meritórias o contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Inicialmente é de se ressaltar ser completamente equivocada a argumentação do
Recorrente no que diz respeito ao arbitramento e à falta de comprovação, por parte da
fiscalização, de recolhimento por parte do contribuinte.
Observa-se que o arbitramento decorreu do fato do contribuinte deixar de
comprovar, após ter sido devidamente intimado por meio de diversos termos de intimação, as
divergências identificadas pela fiscalização entre os valores de salários de contribuição de
segurados empregados e remunerações a contribuintes individuais, autônomos e pró-labore de
sócios constantes em contas na contabilidade e os valores declarados pela empresa em GFIP e
constantes em folhas de pagamento.
Segundo foi relatado pela fiscalização e pelo juízo a quo no acórdão recorrido, e
foram considerados na apuração do débito todos os recolhimentos efetuados pela empresa e os
créditos foram apropriados conforme o relatório RADA. Foi ressaltado que ante a existência de
outras NFLD’s, os créditos também foram considerados na apuração dos recolhimentos da
empresa.
Cumpre ressaltar que além dos diversos termos de intimação lavrados, o
contribuinte teve ainda inúmeras oportunidades, quer seja com a impugnação, diligência
realizada no curso do julgamento de primeira instância e com o próprio recurso voluntário, para
comprovar a regularidade dos recolhimentos das contribuições previdenciárias objeto dos
presentes autos e dos demais lavrados no curso da ação fiscal e, assim, afastar o lançamento
efetuado. Todavia em nenhuma dessas oportunidades se desincumbiu do seu ônus probatório,
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13588.000151/2007-31

nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)2, limitando-se a
arguir a nulidade do procedimento e o cerceamento do direito de defesa.
Ratifica-se a afirmação do juízo a quo no sentido da fiscalização ter agido dentro
dos ditames legais que a autorizam a realizar o lançamento em casos de não apresentação de
documentos ou apresentação deficiente.
Do exposto, não merecem prosperar os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 865
DF CARF MF
Original